Tribunal: STF
Processo: RE 1550835
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito da Saúde. Recurso Extraordinário. Ressarcimento de serviços de saúde. Paciente do Sistema Único de Saúde (SUS). Tema RG nº 1.033. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra decisão pela qual se manteve a aplicação da tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) como critério de ressarcimento para serviços de saúde prestados por hospital a paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), em conformidade com o Tema RG nº 1.033.



    2. A recorrente buscou a reforma da decisão, sustentando a inaplicabilidade do Tema RG nº 1.033 ao caso, sob o argumento de que a tese se refere a ressarcimento por serviços de urgência e emergência prestados por unidades privadas, e não à situação em que a cirurgia é solicitada para a rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária. Alegou, ainda, que a aplicação do referido tema viola os artigos 196 e 199 da Constituição.



    3. Em primeira instância, foi determinada a apresentação de orçamentos conforme a tabela da ANS, com base no Tema RG nº 1.033. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul manteve essa decisão em agravo de instrumento e rejeitou os embargos de declaração opostos, reafirmando a aplicação do referido tema.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se o Tema RG nº 1.033, que trata do ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada a paciente do SUS, em cumprimento de ordem judicial, é aplicável ao caso concreto, notadamente quando o pedido principal é a realização de cirurgia pela rede pública, com orçamento privado apresentado de forma subsidiária.



    III. Razões de decidir



    5. Na decisão recorrida, manteve-se a aplicação do Tema RG nº 1.033. O reexame da argumentação da recorrente, acerca da qualificação do serviço médico, demandaria reanálise do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF. Ademais, mesmo que superado o referido impedimento processual, a interpretação do Tema RG nº 1.033 pelo Supremo Tribunal Federal reafirma sua aplicação a casos de ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial.



    IV. Dispositivo



    6. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se na origem, de agravo de instrumento em desfavor de “decisão interlocutória proferida às fls. 77-82, que determinou a juntada de orçamentos que respeitem a tabela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), no prazo de 10 (dez) dias, para viabilizar a definição do valor a ser ressarcido aos profissionais que irão realizar a cirurgia, com fundamento no Tema 1033 do STF” (e-doc. 1, p. 2; grifos no original).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul julgou a questão em acórdão assim ementado:



    “EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE TUTELA ANTECIPADA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – RESSARCIMENTO DE VALORES EVENTUALMENTE DEVIDOS PARA A REALIZAÇÃO – VALORES LIMITADOS A TABELA SUS – TEMA N. 1033 – ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE APLICÁVEL AOS PLANOS DE SAÚDE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 



    1. O Tema 1033 do STF estabelece que “ o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Destaquei). 



    2. A tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve servir de parâmetro para o pagamento dos serviços de saúde prestados por hospital particular, em cumprimento de ordem judicial, em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, conforme os critérios fixados no art. 32, §1º da Lei nº 9.656/98 e a regulamentação da RN nº 502, de 30 de março de 2022 da ANS. 



    3. Ao contrário do que defende o agravante não há distinguishing a ser feito no presente caso, devendo ser mantida a decisão agravada. 



    4. Recurso conhecido e desprovido.” (e-doc. 8).



    3. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. Eis a ementa do acórdão:



     “EMENTA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1.033 DO STF. RESSARCIMENTO AO SUS POR SERVIÇOS PRESTADOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 



    1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão do entendimento adotado no julgamento. 



    2. O acórdão recorrido apresenta fundamentação clara ao aplicar o Tema 1.033 do STF, reafirmando que o ressarcimento por serviços prestados por unidades privadas deve observar os critérios fixados pelo STF, especialmente a tabela da ANS ajustada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento (IVR), com base no art. 32, § 1º, da Lei nº 9.656/98. 



    3. A alegação de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o precedente invocado foi expressamente refutada no acórdão, que destacou a eficácia vinculante do Tema 1.033 do STF e a ausência de demonstração de qualquer situação excepcional que justificasse a não aplicação uniforme do precedente. 



    4. A questão relativa à defasagem da tabela da ANS e sua incompatibilidade com os custos reais dos procedimentos foi devidamente analisada e afastada, considerando a existência de previsão normativa específica (RN nº 502/2022 da ANS) que regulamenta a matéria. 



    5. O embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito do julgado, o que é incompatível com a natureza jurídica dos embargos de declaração. 



    6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados." (e-doc. 12).



    4. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta “violados os artigos 196 e 199 da Constituição Federal” (e-doc. 14, p. 3). 



    4.1. Alega que “a tese firmada no Tema nº 1.033 do STF refere-se ao direito de ressarcimento das entidades hospitalares privadas por internações decorrentes de decisões judiciais em situações de urgência e emergência, quando indisponíveis ou inexistentes vagas no SUS, restando claro que este Tema é inaplicável ao caso em análise” (e-doc. 14, p. 7; grifos no original).



    4.2. Esclarece que, no caso, “a recorrente não objetivou que a cirurgia seja efetuada pela via particular, mas apenas apresentou um orçamento a título de informação para o caso de não ter atendido o seu pedido, a fim de viabilizar a restituição dos valores porventura despendidos particularmente”, pelo que, sustenta que “o pedido subsidiário não deve prevalecer sobre o principal, que é a realização da cirurgia através da Rede Pública de Saúde, conforme padronização de procedimentos e materiais compatíveis no SIGTAP” (e-doc. 14, p. 11). 



    4.3. Aponta que “o Tema nº 1.033, do STF, tem por finalidade tratar de ações de reparação de danos propostas por unidades privadas de saúde em razão de fornecimento de vagas, após determinação judicial, para pacientes do SUS, não se aplicando os critérios ali adotados na situação em que o fornecimento do tratamento é feito diretamente pelo Sistema Único de Saúde” (e-doc. 14, p. 9).



    4.4. Ressalta que “a interpretação equivocada do Tema nº 1.033 do STF obsta o regular processamento de diversos cumprimentos de sentença apresentados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso do Sul, acarretando prejuízo direto aos assistidos hipossuficientes” (e-doc. 14, p. 10).



    4.5. Conclui que “o entendimento de que resta possível a aplicação do Tema nº 1.033 do STF, quando realizado o procedimento pela rede privada e que o ressarcimento dos valores eventualmente devidos se dará conforme a tabela da ANS ofende diretamente os artigos 196 e 199, §§ 1º e 2º da Constituição Federal” (e-doc. 14, p. 10-11; grifos no original).



    5. O Estado de Mato Grosso do Sul e o Município de Campo Grande do Rio de Janeiro, ora reclamados, em contrarrazões (e-docs. 16 e 18), manifestam-se pela aplicação do Tema RG nº 1.033 ao caso e requerem o não conhecimento ou o desprovimento do recurso. 



    É o relatório



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida:



    “O Tema 1033 do STF estabelece que ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Destaquei). 



    Destarte, a tabela da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve servir de parâmetro para o pagamento dos serviços de saúde prestados por hospital particular, em cumprimento de ordem judicial, em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, conforme os critérios fixados no art. 32, §1º da Lei nº 9.656/98 e a regulamentação da RN nº 502, de 30 de março de 2022 da ANS. In verbis: 



    ‘Art. 6° O ressarcimento ao SUS será cobrado de acordo com os valores praticados pelo SUS multiplicados pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR.’



    Em acréscimo, a RN nº 504, de 30 de março de 2022 dispõe: 



    ‘Art. 1° O valor de ressarcimento ao SUS resulta da multiplicação do Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR, estipulado em 1,5 (um vírgula cinco), pelo valor lançado no documento do SUS de autorização ou de registro do atendimento. §1º O valor lançado no documento de autorização ou do registro do atendimento é obtido com base nas regras de valoração do SUS e na Tabela de Procedimentos Unificada do Sistema de Informações Ambulatoriais e do Sistema de Informação Hospitalar SAI/SIH – SUS. §2º A regra prevista neste artigo se aplica aos atendimentos das competências a partir de janeiro de 2008.’



    E, em direção contrária ao defendido pela Agravante, esta 4ª Câmara Cível já decidiu, inclusive sob a minha relatoria, no sentido aplicar o Tema 1033 do STF em casos semelhantes ao versado neste recurso. Veja-se:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ACOLHIDO- REALIZAÇÃO DE CIRURGIA - RESSARCIMENTO DE VALORES DEVERÃO SER LIMITADOS A INDENIZAÇÃO PREVISTA NA TABELA DO SUS EDITADA PELA ANS. TEMA 1033 DO STF APLICÁVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Aplica-se ao presente caso o Tema 1033 do STF, vez que o ressarcimento será limitado à tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR, definido por Resolução Normativa da Diretoria Colegiada da ANS. 2. Frise-se que a decisão proferida pelo STF se trata de um precedente de eficácia vinculante e, portanto, é de observância obrigatória pelos juízes e tribunais, conforme disciplina o art. 927, III, do CPC/15, o que é ratificado pelos Enunciados nº 170 e 314 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis. 3. Portanto, ao contrário do que defende o agravante não há distinguishing a ser feito no presente caso, devendo ser mantida a decisão agravada. (TJMS. Agravo de Instrumento n. 1404540-62.2024.8.12.0000, Campo Grande, 4ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Sideni Soncini Pimentel, j: 18/04/2024, p: 23/04/2024). (Destaquei). 



    APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – NAT FAVORÁVEL – PEDIDO GENÉRICO – POSSIBILIDADE – REDIRECIONAMENTO PARA O MUNICÍPIO – DESNECESSIDADE – RESSARCIMENTO DE VALORES DECORRENTES DE INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO – OBSERVÂNCIA DO TEMA 1033 DO STF – ADOÇÃO DOS MESMOS CRITÉRIOS DE RESSARCIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) APLICÁVEIS AOS PLANOS DE SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CONDENAÇÃO DO ESTADO – ENTENDIMENTO DO STF – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSOS DO AUTOR E DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDOS E PROVIDOS. Se o procedimento médico foi prescrito por profissional habilitado e o Núcleo de Apoio Técnico – NAT emitiu parecer favorável; considerando, ainda, a gravidade da doença que acomete o autor, deve o ente público fornecê-lo. (...). Consoante dicção do Tema 1033 do STF, ‘O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde’. (...)’. (TJMS. Apelação Cível n. 0806349-04.2022.8.12.0002, Dourados, 4ª Câmara Cível, Rel.: Des. Vladimir Abreu da Silva, p: 06/12/2023). (Destaquei). 



    Vide, ainda, a Apelação Cível n. 0804345-57.2023.8.12.0002, 4ª Câmara Cível, Relator: Des. Alexandre Bastos, j: 17/12/2023, p: 19/12/2023). Dessarte, conforme bem pontuado pelo I. Des. Vladimir Abreu da Silva no julgamento da Apelação n. 0806349-04.2022.8.12.0002 (ementa supracitada), este Tribunal de Justiça tem entendido que, em razão da natureza dos serviços de saúde e da sua repercussão sobre o sistema constitucional de saúde, é aplicável o tema 1033 do STF em casos análogos ao tratado nestes autos, observando-se o limite máximo para o ressarcimento de serviços privados de saúde a serem custeados pelo Estado, de modo a preservar os recursos sociais para o cumprimento do dever constitucional de saúde pública. 



    Ademais, em que pese a agravante afirmar que ‘a juntada de orçamentos que tenham por base o valor de ressarcimento da tabela SUS aos hospitais que tenham prestado serviços de saúde por força de decisão judicial, são de impossível obtenção à parte agravante, porque nenhum médico – nem do SUS e nem particular, tem conhecimento de quais seriam tais valores de modo a concordar (ou não) que os seus honorários fossem definidos segundo tal demanda’, verifica-se que tal alegação se encontra afastada, pois o Juiz de primeiro grau, à f. 116, solicitou informações às operadoras dos Planos de Saúde Privados, Unimed e Cassems, acerca dos valores referentes praticados por elas para o procedimento aqui pleiteado (artroplastia total do quadril direito). Logo, decisão recorrida deve ser mantida.” (e-doc. 8, p. 2-6; grifos no original). 



    7. Observo que no acórdão recorrido se manteve a decisão na compreensão da aplicação ao caso do Tema RG nº 1.033. A análise dos argumentos do agravo, quanto à aplicação do citado tema em face de serviço de saúde a ser prestado por hospital particular, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula do STF, que veda tal procedimento em sede de recurso extraordinário.



    8. Nesse sentido, o seguinte precedente do Plenário da Corte:



    "EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.033. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 666.094-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para determinar que, no ponto relativo ao enquadramento, seja devolvido os autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 1.033 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, mantida a decisão agravada quanto ao restante."



    (ARE nº 1.352.707-AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, j. 11/02/2022, p. 03/03/2022; grifos acrecidos). 



    9. No mais, mesmo que superado tal óbice, na compreensão de que a discussão quanto à distinção do serviço médico tivesse sido verificada, razão não teria a recorrente diante do precedente da Corte. Nesse sentido:



    "EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS POR INSTITUIÇÃO PRIVADA EM FAVOR DE PACIENTE DO SUS. TEMA 1033. INCIDÊNCIA.



    1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015.



    2. O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 666.094-RG (Tema 1.033 da Repercussão Geral, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 4/2/2022), fixou a seguinte tese: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.”



    3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento."



    (RE nº 1.440.702-ED/AP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/06/2024, p. 20/06/2024).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de maio de 2025.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator